Tribunal: TCU
Processo: 021.260/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8061/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.260/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Rosa Benjamim (XXX.887.367-XX); Claudia Lopes da Silva (XXX.070.330-XX); Elisa Lopes da Silva (XXX.437.490-XX); Helena Lopes da Silva (XXX.573.240-XX); Lilia da Silva Abitbol Nogueira (XXX.241.197-XX); Maria Ines Margarisi de Almeida (XXX.743.190-XX); Maria Liseti Margarisi da Silva (XXX.680.480-XX); Marilia Balbina Benjamin (XXX.750.396-XX); Marizete Salomon Vasques (XXX.213.156-XX); Regina Lopes Woerdenbag (XXX.920.367-XX); Sandra Maria Benjamim da Conceicao (XXX.411.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.